Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PENSIONAMENTO EM FAVOR DE CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Em que pese o direito recíproco a alimentos existente entre cônjuges, calcado no dever de solidariedade e de mútua assistência, prevalece na jurisprudência desta Corte a compreensão de que tais fixações são excepcionais, possuindo, em regra, caráter transitório, já que, após a maioridade civil, cada pessoa deverá arcar com as suas próprias despesas de sobrevivência. Dessa forma, há de se aguardar a instrução processual, na qual serão melhor aclaradas as reais necessidades e possibilidades das partes, para que, eventualmente, seja fixado pensionamento em favor do cônjuge postulante.
Agravo de Instrumento provido.